Tribunal: TJSP
Processo: 1005647-22.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter erro material – Ocorrência configurada, devendo ser sanada – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005647-22.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, são embargados
BANCO DO BRASIL S/A e MARIA DA CONSOLAÇÃO DUARTE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005647-22.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
VOTO N. 43.457
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005647-22.2019.8.26.0477/50000
COMARCA DE PRAIA GRANDE
EMBGTE.: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
EMBGDA.: MARIA DA CONSOLAÇÃO DUARTE (JUSTIÇA
GRATUITA).
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter erro
material
Ocorrência configurada, devendo ser sanada

Embargos acolhidos.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 424/433 dos autos da apelação) que, em ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso interposto pela ora embargante para afastar sua
condenação no pagamento de indenização por danos morais, mantendo a r.
sentença recorrida em relação às demais matérias e ao ônus da sucumbência.
Insurge-se o embargante, sustentando que o v.
acórdão padece de erro material em relação aos honorários de sucumbência,
que devem ser fixados sobre o valor dado à causa, haja vista que foi afastada
a sua condenação no pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser acolhidos, para
corrigir o erro material apontado pelo embargante.
Verifica-se, conforme apontado pelo embargante,
que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sobre o
valor da condenação imposta aos corréus, relativo pagamento de indenização
por danos morais.
Desse modo, uma vez que a condenação em dano
morais restou afastada pelo acórdão embargado, os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005647-22.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
devem se fixados pelo valor atualizado da causa.
Nestes termos, acolhem-se os presentes embargos
para sanar o erro material apontado, passando a constar do dispositivo do v.
acórdão de fls. 424/433 (dos autos da apelação) a seguinte redação:
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação dos
corréus merece ser parcialmente acolhida, para julgar parcialmente
procedente a ação, afastando a condenação dos corréus no pagamento de
indenização a título de danos morais, ficando mantida, no mais a r. sentença
recorrida. Os corréus devem arcar com o pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Os presentes embargos ficam, portanto, acolhidos
para suprir o erro material ocorrido, consoante supra assentado.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
de declaração.
Thiago de Siqueira
Relator